Tribunal: TJSP
Processo: 2109367-17.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Tutela de urgência – Ação de obrigação de fazer – Decisão denegatória – Agravo da parte autora – Exame da questão com base no art. 300, do Código de Processo Civil – Não preenchimento dos requisitos – Necessidade de elucidação dos fatos diante das controvérsias apresentadas sobre a posse do veículo e possível fraude ocorrida – Ausência de perigo de dano – Possibilidade de recomposição

Ementa:
Tutela de urgência – Ação de obrigação de fazer – Decisão denegatória – Agravo da parte autora – Exame da questão com base no art. 300, do Código de Processo Civil – Não preenchimento dos requisitos – Necessidade de elucidação dos fatos diante das controvérsias apresentadas sobre a posse do veículo e possível fraude ocorrida – Ausência de perigo de dano – Possibilidade de recomposição material de eventuais prejuízos – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega provimento